Tribunal: TJDFT
Processo: 0751825-72.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0751825-72.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ARICLENES ALVES SEIXAS AUTORIDADE: JUIZO DA TERCEIRA VARA CRIMINAL DE BRASILIA DESPACHO Cuida-se de HABEAS CORPUS, com pedido de liminar, impetrado pela advogada Hellen dos Santos Costa, em favor de Ariclenes Alves Seixas, contra decisão do MM. Juiz de Direito da Terceira Vara Criminal da Circunscrição Judiciária de Brasília/DF que decretou a prisão preventiva do paciente nos autos no 0726136-22.2020.8.07.0001, referente à ação penal no 0732601-48.2020.8.07.0001, e contra a decisão que indeferiu o pedido de substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar. A impetrante instruiu o presente habeas corpus com documentos pessoais do paciente, certidões de nascimento dos filhos, relatório psicossocial e documento de identificação da esposa, termo de audiência de conciliação em processo de alimentos e com a denúncia, mas deixou de juntar ao writ documentação imprescindível ao exame dos pedidos de revogação da prisão preventiva e de substituição por prisão domiciliar. Com efeito, deixou a impetrante de instruir o writ com a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, bem como com a representação da autoridade policial e a manifestação do Ministério Público sobre o pleito, além de não juntar a decisão que indeferiu o pedido de substituição da prisão preventiva por prisão domiliciar, com a devida comprovação de que o pleito na origem foi examinado com base na mesma documentação ora apresentada, sob pena de supressão de instância. Registre-se que, por economia processual e pela disponibilidade da ação penal no sistema do Processo Judicial de 1a Instância, buscou-se localizar referida documentação nesses autos, mas a pesquisa nos volumosos autos somente teve êxito quanto à decisão que indeferiu o pedido de substituição da prisão preventiva do paciente por prisão domiciliar (ID 76135302), sem que, no entanto, fosse localizada a petição da Defesa e a respectiva documentação. Ademais, os autos do pedido de prisão preventiva mencionados pela impetrante na petição inicial, a saber, autos no 0726136-22.2020.8.07.0001, não estão disponíveis para consulta desta 2a Instância, o que invializa o acesso ao conteúdo da decisão impugnada e dos demais documentos necessários ao exame do writ. Diante do exposto, determino à impetrante que junte, no prazo de cinco dias, cópia da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, do relatório policial e da manifestação do Ministério Público sobre o pedido de prisão preventiva, bem como da decisão que indeferiu o pedido de substituição da prisão preventiva do paciente por prisão domiciliar, da petição da Defesa sobre o pedido e dos documentos que a acompanharam, sob pena de indeferimento do writ. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 9 de dezembro de 2020. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador relator